Tribunal: TJDFT
Processo: 0743405-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743405-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ARISMEU PIMENTEL DE MEDEIROS JUNIOR PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (fls. 24/28). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de setembro de 2020 13:59:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora